Tribunal: TJBA
Processo: 8099043-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099043-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO ALEX DA SILVA BERGER

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

APELADO: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LUCAS EDUARDO BARBOSA REZENDE, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO CELEBRADO APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE IMPREVISIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONFESSO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por locador, declarou rescindido contrato de locação comercial celebrado entre as partes e determinou a desocupação de imóvel situado em shopping center, diante do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser considerado inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é possível conhecer do pedido de redução de 50% dos aluguéis formulado apenas em sede recursal; e (iii) determinar se os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 justificam o inadimplemento contratual ou autorizam a revisão do contrato de locação celebrado durante a pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a reprodução de argumentos já apresentados na contestação não impede o conhecimento do recurso quando é possível identificar a intenção de reforma da decisão e a contraposição à fundamentação da sentença.

Não se conhece do pedido de redução proporcional de 50% dos aluguéis e encargos locatícios por configurar inovação recursal, uma vez que a pretensão constitutiva de revisão contratual não foi formulada na contestação nem submetida ao contraditório em primeiro grau.

A teoria da imprevisão exige fato extraordinário e imprevisível no momento da formação do contrato, circunstância ausente quando o vínculo contratual é celebrado em outubro de 2021, período em que os efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 já eram amplamente conhecidos.

Não é juridicamente possível pleitear revisão de encargos locatícios relativos a período anterior à própria celebração do contrato de locação, o que evidencia a inconsistência fática da pretensão recursal.

O inadimplemento do locatário autoriza a rescisão do contrato e o despejo, sendo a purgação da mora, mediante depósito integral do débito no prazo legal, a única forma prevista na Lei de Locações para evitar a retomada do imóvel.

A alegação de dificuldades econômicas não legitima a ocupação gratuita do imóvel nem afasta a obrigação contratual de pagamento dos aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa do locatário e violação ao direito de propriedade do locador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos já apresentados na contestação não impede o conhecimento da apelação quando é possível identificar impugnação à fundamentação da sentença.

Configura inovação recursal o pedido de revisão contratual formulado apenas em sede de apelação, quando não deduzido perante o juízo de primeiro grau.

A teoria da imprevisão não se aplica a contrato celebrado durante a pandemia da COVID-19, quando seus efeitos econômicos já eram previsíveis pelas partes.

O inadimplemento do locatário autoriza o despejo quando não realizada a purgação da mora nos termos da Lei de Locações.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 478; CPC, arts. 336, 1.014, 931, 937, I, e 85, §11; Lei nº 8.245/1991, art. 62, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8099043-81.2022.8.05.0001, sendo Apelante
TIAGO ALEX DA SILVA BERGER
e Apelado
CONSORCIO NACIGUAT e outros (3)

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.